Tribunal: TJMT
Processo: 1015751-66.2021.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015751-66.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estelionato, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Falsidade ideológica, Uso de documento falso, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ALEX LIMA FERREIRA - CPF: 011.313.391-00 (EMBARGANTE), CAIO MAGNO DUNCAN COUTO - CPF: 016.288.551-26 (ADVOGADO), CASSIO BRUNO VIEIRA DA SILVA - CPF: 036.543.401-99 (EMBARGANTE), DIOGO ROGERS DO NASCIMENTO CORREIA - CPF: 960.504.461-72 (EMBARGANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), EDSON DA SILVA TAQUES JUNIOR - CPF: 298.525.601-15 (EMBARGANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 038.426.961-32 (EMBARGANTE), GUSTAVO FIRMINO DA SILVA (EMBARGANTE), JANDERSON PAIVA DE SOUZA - CPF: 000.129.871-23 (EMBARGANTE), JOAQUIM EDUARDO GORGETE PINTO - CPF: 057.178.851-30 (EMBARGANTE), JOSENIL DE ARRUDA CAMPOS JUNIOR - CPF: 009.730.241-43 (EMBARGANTE), ROSANA DOS ANJOS MARQUES - CPF: 021.642.771-12 (EMBARGANTE), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), WELLINGTON DE MOURA SANCHES - CPF: 015.199.261-46 (EMBARGANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), WENDER FERREIRA DE ASSIS - CPF: 054.005.671-50 (EMBARGANTE), EDSON DA SILVA TAQUES JUNIOR - CPF: 298.525.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 038.426.961-32 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO ROGERS DO NASCIMENTO CORREIA - CPF: 960.504.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO BRUNO VIEIRA DA SILVA - CPF: 036.543.401-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM EDUARDO GORGETE PINTO - CPF: 057.178.851-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO FIRMINO DA SILVA - CPF: 023.079.151-41 (EMBARGANTE), ADENILDA ARAUJO DE SOUZA - CPF: 545.464.191-04 (VÍTIMA), ALDENIZA ROCHA VENANCIO - CPF: 620.964.001-04 (VÍTIMA), ALEXANDRE ELIAS FILHO - CPF: 926.309.608-20 (VÍTIMA), BARBARA MEIRELES DA SILVA - CPF: 042.202.531-30 (VÍTIMA), CARLA SAMILLA MARQUES CARNEIRO - CPF: 012.341.331-13 (VÍTIMA), CAROLINA ABRAHAO PASQUINI - CPF: 034.338.711-59 (VÍTIMA), DANIELY DIAS VECHI PEAGUDA - CPF: 040.805.571-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame:
Embargos de declaração opostos por réu condenado pela prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação. O embargante aponta supostos vícios no julgado, especificamente: obscuridade quanto à competência da Justiça Estadual frente à alegação de transnacionalidade; omissão quanto à tese de ilicitude de prova por coação e ausência de ‘distinguishing’ de precedentes; contradição/obscuridade sobre suposta ocultação de autos de quebra de sigilo bancário; e omissão quanto à tese de impossibilidade de inversão do ônus da prova para o perdimento de bens.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há obscuridade no acórdão ao manter a competência estadual; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise da validade da prova obtida supostamente mediante coação; (iii) estabelecer se existe contradição ou obscuridade quanto à disponibilidade de prova documental (sigilo bancário); (iv) determinar se ocorreu omissão na fundamentação do perdimento de bens.

III. Razões de decidir:

O acórdão fundamentou a competência da Justiça Estadual na ausência de elementos concretos que comprovassem a efetiva transposição de fronteiras ou a internacionalidade das condutas, e não apenas na ausência de imputação de tráfico de drogas, inexistindo obscuridade.

A rejeição da tese de nulidade da prova baseou-se na presunção de legitimidade dos atos dos agentes estatais e na ausência de comprovação da coação alegada (art. 156 do CPP), tornando despiciendo o ‘distinguishing’ de precedentes que partem de premissa fática diversa (coação comprovada ou dúvida sobre voluntariedade), não havendo omissão.

Não há contradição ou obscuridade quanto à prova documental, pois o acórdão reconheceu a inexistência de prejuízo (‘pas de nullité sans grief’), consignando que a condenação se sustentou em vasto conjunto probatório independente dos autos de cautelar supostamente não anexados.

O perdimento de bens foi mantido como efeito da condenação (art. 91, II, "b", do CP e art. 7º, I, da Lei n. 9.613/1998), diante da comprovação da origem ilícita decorrente da lavagem de capitais, sendo ônus da defesa provar a licitude para evitar o confisco, o que afasta a alegação de omissão sobre a inversão do ônus probatório.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, devendo a parte buscar a reforma pela via recursal adequada.

IV. Dispositivo e Tese:
Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo via inadequada para a rediscussão de matéria já decidida.

A competência da Justiça Estadual prevalece quando não demonstrada concretamente a transnacionalidade das condutas, independentemente da natureza do crime antecedente.

O perdimento de bens é consequência lógica da condenação por lavagem de dinheiro quando comprovada a relação com a atividade criminosa, não havendo omissão judicial quando não há demonstração da licitude da origem.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 156, 315, § 2º, VI, 563 e 619; CP, art. 91, II, "b"; Lei n. 9.613/1998, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25.02.2022; STJ, EDcl no AgRg no RHC 150702/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WELLINGTON DE MOURA SANCHES, qualificado nos autos, contra o v. acórdão prolatado por esta Egrégia Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação n. 1015751-66.2021.8.11.0042, mantendo incólume a sentença que o condenou pela prática dos crimes de Organização Criminosa (art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 12.850/2013) e Lavagem de Capitais (art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998), à pena definitiva de 18 (dezoito) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 60 (sessenta) dias-multa.

Nas razões dos aclaratórios (Id. 350834888), o embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios de obscuridade, omissão e contradição no aresto combatido, visando a atribuição de efeitos infringentes.

Alega, primeiramente, a ocorrência de obscuridade no tocante à competência jurisdicional. Argumenta que, a decisão colegiada condicionou o reconhecimento da transnacionalidade (e consequente competência da Justiça Federal) à imputação de tráfico de drogas, ignorando a narrativa da denúncia de que os veículos roubados pela organização criminosa eram transportados para a Bolívia. Sustenta que o art. 109, IV e V, da Constituição Federal, não limita a competência federal ao tráfico, devendo ser reconhecida a incompetência da Justiça Estadual diante dos indícios de transposição de fronteiras.

Suscita, ainda, omissão quanto à ilicitude da prova obtida mediante suposta coação do corréu Wender Ferreira de Assis. Aduz que o acórdão, ao validar a prova com base na presunção de legitimidade dos atos policiais, deixou de realizar o
distinguishing
obrigatório em relação aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados pela defesa, os quais depositam sobre o Estado o ônus de provar a voluntariedade no acesso aos dados de aparelho celular (Art. 315, § 2º, VI, do CPP).

Aponta contradição e obscuridade no que tange à alegada ocultação de provas (Processo n. 34743-63.2019.8.11.0042 – quebra de sigilo bancário). Afirma que o acórdão se baseou em precedente (HC 1021215-66) que valida a juntada tardia até as alegações finais, contudo, no caso concreto, sustenta que o referido procedimento cautelar jamais foi disponibilizado à defesa, persistindo a sonegação da prova mencionada na denúncia, o que ensejaria a nulidade absoluta.

Por fim, alega omissão quanto à tese de impossibilidade de perdimento de bens mediante inversão do ônus da prova na sentença. Assevera que o acórdão não debateu o argumento defensivo de que a presunção de ilicitude dos bens e a exigência de prova de origem lícita seriam institutos de fase cautelar, não aplicáveis ao julgamento de mérito para fins de confisco.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, reconhecendo-se as nulidades e reformando a sentença ou, subsidiariamente, o prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais ventilados.

Em sede de contrarrazões (Id. 354089895), a Procuradoria Geral de Justiça,

manifestou-se pela rejeição dos embargos. Sustentou o d. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, que o acórdão não padece de quaisquer vícios, tendo enfrentado todas as teses de forma fundamentada. Argumentou que a pretensão defensiva denota mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração (ID.353536867).

Com efeito, os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade existentes no julgado, conforme previsto no art. 619 do Código de Processo Penal. Excepcionalmente, admite-se também sua utilização para correção de erro material evidente.

De acordo com o artigo 619, do Código de Processo Penal:

“Art. 619 – Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “
Manual de Processo Penal
”:

“[...]Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os embargos de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

No caso em análise, o embargante alega a existência de vícios que, em sua ótica, contaminariam o acórdão.

Da alegada obscuridade quanto à competência (Justiça Federal x Estadual)

O embargante sustenta obscuridade no acórdão ao supostamente vincular a competência federal exclusivamente ao crime de tráfico de entorpecentes, ignorando a narrativa de transporte de veículos para a Bolívia.

Sem razão. O voto condutor foi cristalino ao analisar a tese de incompetência da Justiça Estadual. A decisão não condicionou a transnacionalidade apenas ao tráfico, mas sim à ausência de elementos concretos que comprovassem a efetiva transposição de fronteiras ou a internacionalidade das condutas imputadas aos réus.

A fundamentação do acórdão explicita que, embora houvesse suspeitas iniciais na fase inquisitorial sobre o destino dos veículos (Bolívia), a instrução processual não confirmou a transnacionalidade. O julgado consignou que "
não foram provados elementos de transnacionalidade da conduta apurada"
, limitando-se a menções de veículos em região de fronteira, o que é insuficiente para atrair a competência da Justiça Federal prevista no artigo 109 da Constituição Federal.

A menção ao tráfico de drogas no acórdão serviu apenas para reforçar que, nem sequer por essa via, haveria atração da competência federal, uma vez que tal delito não foi objeto da denúncia. A
ratio decidendi
(razão de decidir) repousou na falta de materialidade da internacionalidade da organização criminosa ou dos crimes patrimoniais, mantendo a competência residual da Justiça Estadual. Não há, portanto, obscuridade, mas sim discordância da defesa quanto à valoração fática realizada pela Câmara.

Da alegada omissão quanto à coação e o
distinguishing

O embargante aponta ainda, omissão por falta de distinção (
distinguishing
) em relação a precedentes de Tribunal Superior sobre o ônus da prova da voluntariedade na entrega de dados telefônicos (coação do corréu Wender).

Sem razão o embargante, pois, o acórdão enfrentou a matéria de forma exaustiva. A decisão colegiada afastou a tese de nulidade baseando-se na presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos e dos depoimentos dos agentes estatais.

Nesse sentido, o julgado destacou que a versão de coação apresentada pelo corréu Wender em juízo restou isolada e dissociada do conjunto probatório, confrontando com os depoimentos coerentes da autoridade policial e dos investigadores, colhidos sob o crivo do contraditório. Ao validar a prova com base na higidez dos depoimentos dos agentes públicos e na ausência de comprovação de tortura ou coação (ônus que incumbe a quem alega, nos termos do art. 156 do CPP), o v. Acórdão adotou fundamentação jurídica clara e suficiente.

Não há omissão pelo fato de o acórdão não ter rebatido, uma a uma, a jurisprudência trazida pela defesa, uma vez que adotou tese jurídica distinta e fundamentada no princípio do livre convencimento motivado. No caso, a decisão fundou-se na análise fática da voluntariedade atestada pelos agentes públicos, afastando a premissa fática da coação alegada pela defesa.

Destarte, nos termos de jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“o julgador não é obrigado a rebater, um a um, dos argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (Cf. STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25.02.2022).

Da alegada contradição/obscuridade sobre prova sonegada (Sigilo Bancário)

O embargante alega que o acórdão é contraditório ao citar precedente que valida a juntada tardia de provas até as alegações finais, enquanto o processo de quebra de sigilo bancário (n. 34743-63.2019.8.11.0042) jamais teria sido disponibilizado.

A contradição apontada inexiste. Constato que o acórdão foi expresso ao consignar que não houve prejuízo à defesa (‘
pas de nullité sans grief’
). A decisão assentou que a condenação não se baseou exclusivamente ou determinantemente no referido procedimento cautelar supostamente não anexado, mas sim, em um vasto conjunto probatório, incluindo Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) do COAF, quebra de sigilo telemático, apreensões, depoimentos e documentos da empresa RBR Veículos.

Ademais, o voto ressaltou que a defesa tinha ciência da existência do procedimento e, se não teve acesso, caberia ter arguido a questão no momento oportuno da instrução ou demonstrado o efetivo prejuízo concreto, o que não ocorreu. A menção ao precedente do HC 1021215-66 serviu para ilustrar que eventuais irregularidades na juntada de cautelares não geram nulidade automática se não comprometerem o contraditório substancial sobre as provas efetivamente utilizadas para a condenação. A tese defensiva revela, novamente, inconformismo com a conclusão de que a ausência física daquele autos específicos não maculou a sentença. Cito, o Col. Superior Tribunal de Justiça:

"
a mera irresignação com o entendimento adotado no acórdão não viabiliza a oposição dos embargos de declaração" (EDcl no AgRg no RHC 150702/AM, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022).

Da alegada omissão quanto ao perdimento de bens

Por fim, a defesa sustenta omissão quanto à tese de impossibilidade de inversão do ônus da prova para o perdimento de bens na sentença.

O acórdão manteve o perdimento dos bens com base na comprovada origem ilícita dos mesmos, decorrente da prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. A decisão colegiada ratificou os fundamentos da sentença, que aplicou o art. 91, II, "b", do Código Penal e o art. 7º, I, da Lei n. 9.613/1998.

Ao confirmar a condenação por lavagem de capitais, portanto, o v. Acórdão reconheceu que o patrimônio constrito era produto ou proveito de crime, ou que foi utilizado para a prática delitiva. Na fundamentação do voto não houve, portanto, inversão indevida do ônus da prova, mas sim a aplicação da consequência legal da condenação penal quando demonstrada a relação dos bens com a atividade criminosa. O fato de o acórdão não ter utilizado as exatas palavras da defesa não configura omissão,

isto porque a

perda dos bens e sua fundamentação legal foi devidamente apreciada e decidida.

Constato, que o v. Acórdão analisou todas as questões relevantes para o deslinde da causa, fundamentando as razões de decidir de forma lógica e coerente com o ordenamento jurídico.

O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser veiculado por meio dos recursos próprios às instâncias superiores, não se admitindo a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da causa ou forçar uma nova análise probatória.

Quanto ao prequestionamento, ressalto que, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, é despicienda a menção expressa a cada dispositivo legal invocado pela parte, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida pelo Tribunal, o que ocorreu no presente caso.
Lado outro, consigno que não tendo sido constatada qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no v. Acórdão embargado, resta ausente o requisito essencial para o acolhimento do tema, qual seja, a existência de vício decisório a ser sanado. Cito os arestos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NA APRECIAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VENTILADOS NO AGRAVO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Não cabem embargos de declaração quando não houver no acórdão recorrido ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
artigo 619, do Código de Processo Penal
. Embargos declaratórios com fim prequestionador, somente se justifica quando há uma omissão do acórdão na apreciação do dispositivo legal.”
(TJMS; EDcl 0003943-20.2016.8.12.0013; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro; DJMS 16/03/2021; Pág. 155)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N. 110.637/2015 – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ANALISADAS – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida. Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal”
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, DJE 6.3.2017).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
IMPROVEJO
os Embargos de Declaração opostos por WELLINGTON DE MOURA SANCHES.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026